Tribunal: TJMT
Processo: 0000750-56.2015.8.11.0046
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000750-56.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[VAGNER VALIANI FERREIRA - CPF: 663.232.582-34 (APELADO), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (ADVOGADO), LUCIMAR LOPES VIEIRA - CPF: 028.868.111-81 (APELADO), JOSE RODRIGUES (APELADO), ELISANGELA AZEREDO DA SILVA - CPF: 003.407.911-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000750-56.2015.8.11.0046

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VAGNER VALIANI FERREIRA, LUCIMAR LOPES VIEIRA, JOSE RODRIGUES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – CRIMES AMBIENTAIS – DESTRUIR OU DANIFICAR DE FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, PROVOCAR DE INCÊNDIO EM MATA OU FLORESTA E UTILIZAR MOTOSSERRA EM FLORESTAS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição dos apelados é medida de rigor, não sendo admissível a prolação de édito condenatório com base exclusivamente em mera presunção ou suposição de envolvimento na prática delituosa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000750-56.2015.8.11.0046

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VAGNER VALIANI FERREIRA, LUCIMAR LOPES VIEIRA, JOSE RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro, que absolveu os apelados Vagner Valiani Ferreira, Lucimar Lopes Vieira e José Rodrigues, da prática dos crimes tipificados no art. 38,
caput
[1]
, c.c. art. 41,
caput
[2]
, e art. 51
[3]
, todos da Lei n. 9.605/98, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP, quanto ao delito de destruição de floresta considerada de preservação permanente, e inciso V, em relação às demais infrações penais.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Comodoro sustenta que existem provas suficientes para procedência parcial da exordial acusatória, reclamando, ao final, a condenação de Vagner Valiani Ferreira às penas dos artigos 38, 41 e art. 51, todos da Lei n. 9.605/98, e de Lucimar Lopes Vieira e José Rodrigues apenas pelo delito tipificado no artigo 51 da Lei n. 9.605/98.

As defesas de Vagner Valiani Ferreira, Lucimar Lopes Vieira e José Rodrigues, em preliminar, postulam a extinção da punibilidade em relação ao delito tipificado no art. 51 da Lei n. 9.605/98, por força da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, requerem a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

[1]

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção.

[2]

Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta.

[3]

Art. 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000750-56.2015.8.11.0046

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelados,
Vagner Valiani Ferreira
,
Lucimar Lopes Vieira
e
José Rodrigues
, a prática dos crimes tipificados no art. 38,
caput
[1]
, c.c. art. 41,
caput
[2]
, e art. 51
[3]
, todos da Lei n. 9.605/98, consoante se depreende de excerto da exordial acusatória:

“
1º Fato

Em data anterior ao dia
16 de outubro de 2014
, nas dependências do Sítio Rancho Alegre, Gleba Novo Cafezal (antiga Gleba do Português), coordenadas 13º46’20,1” S, 59º45’36.0’ W, Zona Rural de Comodoro, os denunciados
VAGNER VALIANI FERREIRA
,
LUCIMAR LOPES VIEIRA
e
JOSÉ RODRIGUES

destruíram floresta considerada de preservação permanente
, com infringência das normas de proteção, ou seja, cerca de 47 ha (quarenta e sete hectares) (fl. 8-IP), conforme se extrai do Termo de Embargo de fl. 6-IP, Auto de Infração de fl. 8-IP, Auto de Inspeção de fl. 9-IP, Laudo Pericial n. 410.02.08.2014.351, de fls. 51/77-IP e demais documentos inclusos nos autos.

2º Fato

Nas mesmas condições de tempo e local descritas no parágrafo anterior, os denunciados
VAGNER VALIANI FERREIRA, LUCIMAR LOPES VIEIRA
e
JOSÉ RODRIGUES

provocaram incêndio em mata ou floresta
, conforme se depreende do Termo de Embargo de f. 6-IP, Auto de Infração de f. 8-IP, Auto de Inspeção de f. 9-IP, Laudo Pericial n. 410.02.08.2014.351, de fls. 51/77-IP, e demais documentos inclusos nos autos.

3º Fato

Nas mesmas circunstâncias espaço-temporais mencionadas nos parágrafos anteriores, os denunciados
VAGNER VALIANI FERREIRA, LUCIMAR LOPES VIEIRA
e
JOSÉ RODRIGUES

utilizaram motosserra em florestas e nas demais formas de vegetação
, sem licença ou registro da autoridade competente, conforme se depreende Termo de Embargo de f. 6-IP, Termo de Apreensão de f. 7-IP, Auto de Infração de f. 8-IP, Auto de Inspeção de f. 9-IP, Auto de Exibição e Apreensão de f. 10-IP, Laudo Pericial n. 410.02.08.2014.351 de fls. 51/77-IP, e demais documentos inclusos nos autos.

Restou apurado no inquérito policial em tela que por volta das 09h30min do dia
16 de outubro de 2014
, uma equipe composta por Policiais Civis e Militares lotados em Comodoro, agindo em conjunto com a Polícia Ambiental, realizou diligência
na propriedade do denunciado VAGNER VALIANI FERREIRA
, que estava
acompanhado dos denunciados

LUCIMAR LOPES VIEIRA
e
JOSÉ RODRIGUES
, ocasião na qual pode constatar a ocorrência dos delitos ambientais de
desmate a corte raso em floresta e demais de vegetação nativa
,
fora da APP e da ARL
(f. 6-IP – 1º Fato).

É dos autos, também, que os denunciados em tela
provocaram incêndios no local adredemente mencionado
, consoante se verifica do Termo de Embargo de f. 6-IP, Auto de Infração de f. 8-IP, Auto de Inspeção de f. 9-IP e Laudo Pericial n. 410.02.08.2014.351 de fls. 51/77-IP (2º Fato).

Finalmente, cumpre consignar que os denunciados
faziam a utilização de motosserra sem a devida autorização do órgão competente
, consoante se verifica do Termo de Embargo de f. 6-IP, Termo de Apreensão de f. 7-IP, Auto de Infração de f. 8-IP, Auto de Inspeção de f. 9-IP, Auto de Exibição e Apreensão de f. 10-IP e Laudo Pericial n. 410.02.08.2014.351 de fls. 51/77 (3º Fato)”.

Encerrada a instrução criminal, o magistrado de origem
absolveu
os apelados de todas as imputações, assim fundamentando:

“
DO CRIME DE DESTRUIÇÃO DE FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (Art. 38 da Lei 9.605/98).

[...]

Ressai dos autos que a área supostamente desmatada
não se localizava em Área de Preservação Permanente e nem que se tratava de floresta
, consoante auto de inspeção (fl. 22), termo de declaração do policial que estava presente no dia da detenção dos acusados (fl. 25) e no laudo pericial (fls. 71/82).

Auto de Infração (fl. 22). Descrição da ocorrência:
‘*Por desmatar a corte raso, florestas ou demais formas de vegetação nativa correspondente a 47 ha,
fora da APP da ARL
, sem autorização de órgão competente. *Provocar incêndios e matas ou florestas. *Por portar ou utilizar motosserra e florestas ou demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade ambiental competente. (...)’.

Depoimento Policial Militar
Adriano
(fl. 25). Às perguntas feitas pela autoridade policial assim se manifestou:
‘(...) QUE os mesmos
estavam construindo uma cerca utilizando-se de uma motosserra sem documento de porte
e uso conforme a lei; QUE no local
foi encontrado um desmate de 47 hectares já desmatado e queimado
; QUE a área desmatada e queimada
não estava dentro de Área de Preservação Permanente e nem Área de Reserva Legal
; QUE Vagner não possui autorização dos órgãos ambientais competentes para realizar o desmate e tão pouco queima controlada (...)’.

Laudo pericial (fls. 71/82).
‘CONCLUSÃO. Em face do exposto, o Perito concluiu que a área periciada, localizada dentro dos limites do Sitio Rancho Alegre, sofreu degradação ambiental na forma de desmatamento, queimada e exploração de madeira em área de vegetação nativa do bioma cerrado. Nada mais havendo a lavrar é encerrado o presente Laudo Pericial composto de 27 (vinte e sete) folhas, que vai devidamente assinado’.

Sabe-se que é princípio básico do Direito Penal o da legalidade, inscrito no art. 1º do Código Penal pelo qual
‘Não há crime sem anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal’
.

A tipicidade penal, segundo a moderna doutrina penalista capitaneada por Eugênio Raul Zaffaroni e Luiz Flávio Gomes, é composta de tipicidade formal e tipicidade conglobante.

A tipicidade formal é a perfeita adequação do fato concreto ao tipo penal.

In casu
, pelas provas produzidas nos autos,
não restou comprovada a conduta de desmatamento pelos denunciados
, em floresta considerada de preservação permanente, não podendo falar em configuração do crime em análise, vez que para tanto faz-se necessária a existência de todas as elementares previstas no tipo penal, o que não ocorreu.

DO CRIME DE UTILIZAÇÃO DE MOTOSSERRAS SEM AUTORIZAÇÃO (Art. 51 da Lei 9.605/98)
.

[...]

Analisando os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem, bem como o Boletim de Ocorrência, únicas provas produzidas pela acusação acerca do suposto uso irregular de motosserra pelos denunciados, é possível concluir que muito
embora demonstrado que estes estariam na posse do objeto, não restou evidenciado que estariam utilizando para qualquer tipo de destruição/supressão de floresta ou vegetação ali presente
.

Os acusados em juízo afirmaram que
a utilização do motosserra se deu para construção de uma cerca
, depoimentos que coadunam com os objetos apreendidos, quais sejam: 02 (dois) cavadeiras; 01(um) enxada; 01(um) estivador de arame; 1(um) bola de arame liso.

Por outro lado, tem-se que
as testemunhas em momento algum afirmaram ter presenciado os denunciados utilizando a motosserra em floresta
.

DO CRIME DE QUEIMADA (Art. 41 da Lei 9.6050/98).

[...]

Os denunciados negaram veementemente em juízo as imputações que lhes foram feitas na denúncia:

LUCIMAR
, assim se manifestou:
‘Que não são verdadeiros os fatos; Que estava prestando serviço; Que não utilizei motosserra;
Que utilizei motosserra para fazer a cerca
; Que trabalhava para o pai dele, o sitio é do pai dele; Que fui contratado para fazer cerca; Que não era empregado dele; Que estava trabalhando uns 15 dias lá quando a policia chegou; Que demora fazer cerca; Que não sei de quem era a motosserra; Que fui contratado para o serviço cerca, então não tenho nada com esse fogo ai; (...) Que eu acho que o fogo veio beirando o asfalto; Que não sei se foi o Vagner; Que pra mim não foi ele não; (...)’.

VAGNER
, declarou:
‘Que conheço Lucimar e José; Que trabalharam comigo fazendo serviço para o meu pai; Que não são verdadeiros esses fatos; Que eu cheguei a procurar a polícia para fazer Boletim de Ocorrência; Que falei com o policial Vanderlei; Que acho que era Vanderlei; Que ele disse que não podia registrar o Boletim de Ocorrência; Que então procurei a Policia Militar, porque estava pegando fogo na propriedade; Que foi feito o Boletim De Ocorrência; Que após uns 10 dias, eu e esses rapazes fomos detidos em local próximo a esse ai;
Que estávamos fazendo cerca
(...)’.

JOSÉ
, por sua vez, narrou:
‘Que procurei a polícia civil uns 10 dias antes da abordagem; Que era um incêndio na propriedade do meu pai; Que a princípio eu achei que o fogo vinha do vizinho ao lado; Que até no Boletim de Ocorrência eu citei esse vizinho; Que esse Boletim de Ocorrência, eu que procurei a Polícia Militar, sobre o fogo; Que foi antes de ser detido; Que 10 dias depois eles apareceram; Que estávamos fazendo cerca; (...) Que essa área desmatada não foi eu, acredito que foi o incêndio; Que o policial que me atendeu, falou que estava muito ocupado naquele momento e não podia registrar a ocorrência; Que aparentemente parecia estar ocupado; Que falaram que a Polícia Militar também fazia, por isso eu fui lá; Que no início achei que era o vizinho; Que corri imediatamente para registrar a ocorrência; Que depois analisando, o fogo pode ter vindo da estrada, ou do vizinho; Que não tenho muito conhecimento; Que sei que não pode desmatar; (...) Que meu pai que pediu para a gente fazer o serviço; Que indiretamente foi eu quem contratei, mas por intermédio do meu pai; Que o nome do vizinho era José Marques (...)’.

Por outro lado, os depoimentos prestados pelas testemunhas, policiais responsáveis pela diligência, não foram capazes de demonstrar a autoria delitiva, pois apenas visualizaram a situação em que se encontrava o local no dia da inspeção, dias após o suposto incêndio, abordando os denunciados, pois eram os únicos que se encontravam no local.

Extrai-se do laudo pericial:
‘Verificou-se múltiplos focos de incêndio na propriedade periciada,
não sendo possível determinar precisamente o início dos focos
(...), ou seja, não há certeza alguma de qual propriedade teria se iniciado o fogo (fl. 81)’.

Nessa senda, constata-se que
inexistem elementos nos autos capazes de aclarar quem foi o autor do crime de desmate e incêndio
, visto que as provas citadas pela acusação não foram conclusivas no tocante a autoria delitiva.

Com efeito, diante do vácuo de provas nos autos acerca da autoria e materialidade delitiva dos crime capitulado na denúncia, a improcedência da pretensão acusatória é manifesta”.

Analisando o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, verifico que se mostra irreprochável a sentença hostilizada, porquanto não há provas bastantes para a condenação.

A acusação não comprovou que os réus tenham causado o desmatamento em floresta considerada de preservação permanente, tampouco provocado o incêndio em mata ou floresta.

Não se põe dúvida de que os policiais encontraram 47ha de área
desmatada
e
queimada
.

Entretanto, não se sabe quem foi(ram) o(s) autor(es), tampouco a época em que tais fatos ocorreram.

Por mais que a propriedade pertença ao pai do acusado Vagner Valiani Ferreira
[4]
, não se pode presumir ser ele o autor do delito, como quer fazer o Ministério Público Estadual, imputando-lhe a responsabilidade [objetiva] pelo dano ambiental causado.

Nem mesmo a perícia realizada no local dos fatos foi conclusiva no sentido de demonstrar onde a queimada se iniciou.

Transcrevo, abaixo, trechos do laudo elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica [POLITEC], acostado aos autos:

“[...] observou-se a existência de vestígios de desmatamento, queimada e retirada de madeira para confecção de lascas para cercas [...]”.

“[...] o perito constatou a existência de uma área em que a vegetação tinha sido derrubada e com sinais recentes de carbonização da vegetação. Além disso, verificou-se que a área estava parcialmente cercada, sendo que havia vestígios de que o cercamento da área estava em execução, visto que no local foram encontradas diversas lascas dispostas ao longo da área e mourões de madeira, sendo compatíveis com a formação de piquete para implantação de pastagem [...]”.

“[...] verificou-se, à direita da ÁREA 01, um pasta com vestígios de carbonização recente da pastagem. As gramíneas encontravam-se em processos de regeneração natural, sendo que os perfilhos novos das touceiras variavam em torno de 8cm (oito centímetros) de comprimento, sendo indicativo de que a queimada não deve ter ocorrido em tempo inferior a 8 (oito) dias [...]”.

“[...] as árvores derrubadas estavam dispostas sobre o solo, entende-se que foi utilizado correntão para realizar o desmatamento da área [...]”.

“Verificou-se múltiplos focos de incêndio na propriedade periciada, não sendo possível determinar precisamente o início dos focos, porém, devido aos vestígios encontrados no local é possível inferior que todos foram originados em área pertencente ao Sítio Rancho Alegre, propagando-se posteriormente para áreas de mata nativa e áreas de pastagem”.

Consoante conclusão contida no laudo pericial, a área periciada, localizada dentro dos limites do Sítio Rancho Alegre, sofreu degradação ambiental na forma de desmatamento, queimada e exploração de madeira em área de vegetação nativa do bioma cerrado.

Entretanto, não se pode concluir, com a segurança necessária que uma condenação criminal exige, que Vagner Valiani Ferreira tenha sido responsável pelo desmatamento e pela queimada, unicamente pelo fato de o sítio pertencer a seu genitor.

Há de se ressaltar, em reforço, que as árvores foram derrubadas com a utilização de
correntão
e não com o emprego de motosserra que foi apreendida em poder dos acusados.

Também não é possível apontar com precisão o local onde teve início o foco de queimada, apenas deduzindo os peritos que se tenha originado na área pertencente ao Sítio Rancho Alegre.

No atinente ao crime descrito no art. 51 da Lei n. 9.605/98, conquanto os réus tenham sido surpreendidos portando uma motosserra sem a licença necessária, constata-se que o equipamento estava sendo utilizado para construção de uma cerca.

Como bem salientou o magistrado sentenciante, em momento algum as testemunhas afirmaram ter presenciado os réus utilizando a motosserra em florestas.

Conforme já decidiu este Sodalício,
“a mera apreensão do instrumento de manejo na posse do agente, sem demonstração de utilização, enseja o reconhecimento da infração administrativa prevista no art. 57 do Decreto n. 6.514/08”
[5]
.

Apesar de insofismável a extinção da punibilidade dos réus pela prática do crime descrito no art. 51 da Lei n. 9.605/98, porquanto, desde o recebimento da denúncia [8/3/2016] até a presente data tenha decorrido lapso temporal superior a 4 [quatro] anos
[6]
, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.

Nesse sentido, é firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca,
para além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que
não haverá

culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[7]
.

Não se pode condenar com base em presunção relativa, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró
[8]
:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
.

A propósito, já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[9]
.

Some-se a isso que
“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[10]
.

Fixadas tais premissas, fácil é reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a participação dos acusados, situação que não visualizo presente, no caso
sub oculis
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção.

[2]

Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta.

[3]

Art. 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente.

[4]
Valmir Belarmino Ferreira, proprietário do Sítio Rancho Alegre.

[5]
TJMT, N.U 0001154-81.2016.8.11.0011, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017.

[6]
O preceito secundário do art. 51 da Lei n. 9.605/98 prevê a pena máxima de 1 ano de detenção e, de acordo com o art. 109, V, do CP, a prescrição se opera em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

[7]
STF, HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

[8]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[9]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/05/2004, Publicado no DJE 06/08/2004.

[10]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021